Tribunal: CARF
Processo: 10725.720516/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720516/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.684 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
AGUINALDO DE SOUZA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA - DEDUÇÕES - COMPROVAÇÃO.
As deduções as base de cálculo do imposto de renda da pessoa física devem ser
comprovadas com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente)
.
Relatório
Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 06 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida com dependentes e dedução indevida de
despesas com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.841,62, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720516/2011-13
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.684 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720516/2011-13

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Apresenta certidão de nascimento dos dependentes glosados. Argumenta, em síntese,
que tem direito à dedução dos seus filhos, pois não consta que tenha sido privado da sua
guarda, que decorre naturalmente do vínculo de família. Teria também o direito de
deduzir o seu neto, independentemente de guarda judicial, porque é seu parente direto,
e, sendo menor, é dever, não somente seu, mas também do Estado, de que lhe seja
assegurado o direito à alimentação, saúde, e educação.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 16/07/2014, no acórdão 15-35.920, às e-fls. 34 a 35, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 42,
afirmando, em síntese que:

É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.684 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720516/2011-13

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/08/2014, e-fls. 39, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 03/09/2014, e-fls. 42.
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 06 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida com dependentes e dedução indevida de
despesas com instrução. A decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
improcedente, nos seguintes termos:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O impugnante apresenta certidão de nascimento de seus três filhos. Deduz, porém,
pensão alimentícia judicial, informada como paga à mãe destes. No caso de pais
separados, é indispensável que seja comprovada a guarda judicial, como dispõe o art.
77, § 4o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Inexiste previsão legal para dedução de neto do qual o contribuinte não detém a guarda
judicial.
Voto, assim, pela improcedência da impugnação.

No mérito, o contribuinte replica os mesmos argumentos elaborados na
impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer
carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja
capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme
artigo 57, §3o do RICARF:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no
artigo 15
do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O impugnante apresenta certidão de nascimento de seus três filhos. Deduz, porém,
pensão alimentícia judicial, informada como paga à mãe destes. No caso de pais
separados, é indispensável que seja comprovada a guarda judicial, como dispõe o art.
77, § 4o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Inexiste previsão legal para dedução de neto do qual o contribuinte não detém a guarda
judicial.
Voto, assim, pela improcedência da impugnação.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.684 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720516/2011-13

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital